Tribunal: TJMT
Processo: 1008977-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008977-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 712.137.671-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO AFONSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 109.042.121-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE SOUZA JORGE - CPF: 550.823.511-68 (AGRAVADO), LAURA AUXILIADORA MARTINS DA SILVA - CPF: 809.102.971-34 (AGRAVADO), LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 078.433.051-49 (AGRAVADO), MARISTER DIAS LOPES - CPF: 329.455.741-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LITISCONSÓRCIO ATIVO – FALECIMENTO DE 02 (DOIS) EXEQUENTES – SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO – EFICÁCIA
EX TUNC
– ARTIGO 313, INCISO I, § 1°, DO CPC – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO PROCURADOR CONSTITUÍDO PELOS EXEQUENTES FALECIDOS – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo a morte de uma das partes, a suspensão do processo é imediata, nos termos do artigo 313, inciso I, § 1°, do CPC, considerando-se inválidos os atos praticados após o evento, diante da retroatividade dos efeitos do reconhecimento meramente declaratório do óbito.

2.Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 0040961-86.2014.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que designou a perícia contábil, nos seguintes termos (ID. 119825038 – processo n.° 0040961-86.2014.811.0041):

“
Vistos, etc.

Considerando a necessidade de perícia contábil, nesta fase de liquidação de sentença,

nomeio o perito
JOSÉ ANTÔNIO DELGADO DA SILVA
, devidamente inscrito no banco de peritos do E. TJ/MT, CORECON no 1354 – 14a Região/MT, Telefone: (65) 9-9282-9994 / 3691-3405, Endereço à Rua Pres. João Calos Pimentel, Quadra 11, Casa 02 – Várzea Grande/MT, E-mail: econ.josedelgado@gmail.com e/ou
projetos.josedelgado@yahoo.com
.

O encargo consiste em elaborar um laudo técnico-pericial para esclarecer todas as questões de natureza contábil e legal que vieram a alterar a remuneração ou reestruturação salarial da parte Exequente.

Dê-se vistas ao Sr. Perito, pelo prazo de 20 (vinte) dias, para apresente a proposta de honorários, atentando-se ao art. 2o da Resolução no 232/2016 do CNJ.

Ao final, seguem os QUESITOS do Juízo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de junho de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Contra essa decisão foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 121651541), asseverando a necessidade de suspensão do processo para habilitação dos herdeiros de 02 (dois) exequentes falecidos, os quais foram rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 142787542 – processo n.° 0040961-86.2014.811.0041):

“
Vistos
, etc
.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão retro, onde objetiva a retificação do referido
decisum
, sanando o vício apontado.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Por tempestivos e próprios, recebo os presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões judiciais.

No presente caso verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta existência de omissões e contradições na decisão proferida no bojo destes autos, a qual supostamente contraria com o alegado pela parte Autora em sua inicial.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO INEXISTENTE.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos de declaração.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os
REJEITO
, mantendo incólume a decisão embargada.

Intimem-se.

Cumpra-se o já determinado.

Cuiabá
/MT, 28 de fevereiro de 2024
.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que informou ao magistrado singular, nos autos de origem, quanto ao falecimento dos servidores exequentes Carlos Eduardo de Souza Jorge e Luiz Jorge Oliveira Ferreira, bem como que solicitou a suspensão do processo até a regularização processual.

Informa, no entanto, que o juízo
a quo
foi omisso quanto ao referido pedido e nomeou perito para a realização de perícia contábil, providência que não pode ser levada a efeito sem a habilitação dos herdeiros, sob pena de nulidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 208648669):

“a) conforme preceitua o art. 1.019, I do Novo Código de Processo Civil, requer
a concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento
, presentes os seus pressupostos, sustando os efeitos da decisão hostilizada, até o julgamento final deste recurso;

b) a requisição de informações ao douto Juiz de Direito de primeiro grau;

c) a intimação dos agravados, para responderem ao recurso, querendo e no prazo legal;

d) a oitiva da Douta Procuradoria Geral de Justiça; e,

e) seja revogada a decisão agravada para decretar nulos todos os atos processuais praticados após o falecimento do autor
Carlos Eduardo de Souza Jorge em 06/08/2017
;

f) seja determinada a suspensão do processo de origem e intimação do Espólio e ou herdeiros/sucessores dos autores falecidos
Carlos Eduardo de Souza Jorge e Luis Jorge de Oliveira Ferreira
, para habilitação processual sob pena de extinção da ação em relação aos mesmos”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi deferido (ID. 208886194).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 212741689).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178, do CPC (ID. 213896678).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 0040961-86.2014.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que designou a perícia contábil.

Do exame do processo de origem, verifica-se que RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO, LAURA AUXILIADORA MARTINS DA SILVA, CARLOS EDUARDO DE SOUZA JORGE, LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA e MARISTER SOUZA DIAS ajuizaram “
AÇÃO ORDINÁRIA
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual foi proferida sentença que julgou procedente o pedido para “
condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos autores o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação
” (ID. 63338237 – pág. 06/16 – processo n.° 0040961-86.2014.811.0041).

Interposto recurso de apelação, os autos foram remetidos à segunda instância, oportunidade na qual a Terceira Câmara Cível, por decisão monocrática da Relatora Convocada, Dra. Vandymara G. R. Paivazanolo, deu parcial provimento ao recurso para “
determinar que eventual montante resultante da conversão de cruzeiro real para URV, seja apurado em fase de liquidação de sentença, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento
)” e, em reexame, retificou parcialmente a sentença quanto aos consectários legais (ID. 63339341 – pág. 336/345 – autos de n.° 0040961-86.2014.811.0041).

Na sequência, com o retorno dos autos à instância de origem, os agravados postularam pela liquidação da sentença por arbitramento e, após ser intimado, para se manifestar, nos termos do artigo 510, do CPC, o ESTADO DE MATO GROSSO noticiou o falecimento dos servidores CARLOS EDUARDO DE SOUZA JORGE e LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA, ocorrido respectivamente nas datas de 06.08.2017 e 10.09.2021 (ID. 75166967 – processo n.° 0040961-86.2014.811.0041).

Com efeito, ocorrendo o falecimento da parte autora, a suspensão do processo é medida que se impõe, nos termos do disposto no artigo 313, inciso I, § 1° e 2°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

[...]

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do
art. 689
.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”.

No entanto, da análise da questão posta, observa-se que a despeito do noticiado óbito de 02 (dois) exequentes, nenhuma providência foi realizada no sentido de suspender o processo para que houvesse a devida regularização da representação processual e habilitação dos herdeiros do espólio.

Nesse contexto, pertinente esclarecer que a norma processual visa a proteger o direito da parte que litiga em juízo e vem a falecer no curso da ação, motivo pelo qual a suspensão do processo ocorre imediatamente após o óbito da parte, ainda que a denúncia do fato ao juízo da causa ocorra posteriormente, pois o ato de suspensão do processo tem eficácia declaratória
ex tunc
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ÓBITO DO AUTOR NA FASE DE CONHECIMENTO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO. EFICÁCIA EX TUNC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Cinge-se a controvérsia à análise da prescrição da pretensão executória de herdeiros do autor falecido na fase de conhecimento, tendo sido formulado pedido de habilitação após o trânsito em julgado. O tribunal de origem, considerando não ter notícias acerca da suspensão do processo, concluiu que o prazo prescricional de cinco anos começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, encontrando-se prescrita, portanto, a pretensão.

III - Consoante a doutrina e a jurisprudência, ocorrendo a morte de uma das partes, a suspensão do processo é imediata, reputando-se inválidos os atos praticados após o evento, com exceção daqueles de natureza urgente, que não possam esperar a conclusão da habilitação, embora seja possível a ratificação pelos sucessores.

IV - A suspensão do processo opera-se retroativamente, com efeitos ex tunc, porquanto é meramente declaratório o reconhecimento do evento morte, a partir de quando a parte ficou privada da faculdade de exercer plenamente sua defesa, não podendo ser prejudicada pela não comunicação imediata do fato ao juiz.

V - Não ocorrência da prescrição da pretensão executória por ausência de previsão legal, sendo inaplicável o instituto da prescrição intercorrente a fim de limitar a habilitação dos sucessores.

VI - Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1657663 PE 2017/0046974-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2017). (Grifo nosso).

Assim, constatada a necessidade de suspensão do processo, com retroação dos efeitos à data do falecimento dos exequentes, imperioso se aplicar o artigo 314, do Código de Processo Civil, o qual proíbe a prática de qualquer ato processual durante o período suspensivo. Confira-se:

“Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”.

A respeito do supratranscrito dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

“O art.
314
do
Novo CPC
é suficientemente claro ao prever a vedação a pratica de qualquer ato processual durante o período de suspensão do processo, com exceção dos atos urgentes a fim de evitar dano irreparável. Dessa forma, não resta dúvida de que o ato não urgente praticado durante a suspenção do processo é viciado, já que praticado em desconformidade com a regra geral. Situar esse vício no plano da existência, validade ou eficácia é matéria que sempre dividiu a doutrina. Para determinada corrente doutrinária, o ato praticado durante o período de suspensão do processo é juridicamente inexistente em razão da inexistência do pressuposto da pendência da causa. Para outra corrente doutrinária, o ato existe, mas é inválido. Por fim, há os que entendem tratar-se de ato ineficaz”. (NEVES. Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil
Comentado artigo por artigo. SALVADOR: JusPodivm, 2016, p. 526).

Para mais,
perfaz curial salientar que, de acordo com o artigo 682, inciso II, do Código Civil, o mandato cessa “
pela morte ou interdição de uma das partes
”, de modo que, após o falecimento dos exequentes, o procurador por eles constituído não possui legitimidade e capacidade postulatória para a prática de atos processuais, nos termos do artigo 104,
caput
, do Código de Processo Civil.

“Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1o Nas hipóteses previstas no caput , o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos”.

Dessa maneira, impõe-se a declaração de nulidade dos atos praticados após a data falecimento de uma das partes exequentes/agravadas, ocorrido na data de 06.08.2017, ressalvando-se, outrossim, a possibilidade de aproveitamento, pelo juízo
a quo
, daqueles atos que não se revestem de caráter decisório e que não acarretaram prejuízos aos litigantes.

Nesse sentido:

“Embargos de declaração – Morte da parte antes do julgamento do recurso – Suspensão automática – Nulidade dos atos processuais subsequentes. Nos termos do que dispõe o artigo 313, caput, inciso I, e § 1o, do Código de Processo Civil, a morte de qualquer das partes suspende o processo. A suspensão do processo é automática, sendo meramente declaratória a decisão que a determina, razão pela qual retroage à data do falecimento. – Determinado prazo para habilitação dos herdeiros. Embargos de declaração conhecidos em parte, e na parte conhecida, acolhidos para anular o acórdão e declarar a suspensão do processo desde a morte do autor, com observação”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10153256720148260564 SP 1015325-67.2014.8.26.0564, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 13/12/2020, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, diante da notícia da morte dos exequentes/agravados CARLOS EDUARDO DE SOUZA JORGE e LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA, a hipótese dos autos comporta a suspensão do processo que, como visto, é automática e opera efeitos
ex tunc
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular todos os atos processuais praticados após 16.08.2017, em razão do falecimento do exequente/agravado CARLOS EDUARDO DE SOUZA e, posteriormente, de LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias para a regularização do polo ativo da liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024